Tribunal: TJSP
Processo: 0028500-72.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão relativa à titularidade dos honorários recursais já foi decidida por ocasião do julgamento dos recursos de apelação interpostos contra a r. sentença no processo de conhecimento. Contra o acórdão que negou provimento a tais recursos a ora apelante opôs embargos de

Ementa:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão relativa à titularidade dos honorários recursais já foi decidida por ocasião do julgamento dos recursos de apelação interpostos contra a r. sentença no processo de conhecimento. Contra o acórdão que negou provimento a tais recursos a ora apelante opôs embargos de declaração, sem nada mencionar acerca da questão da titularidade dos honorários advocatícios, expressamente atribuída aos apelados pelo acórdão, que transitou em julgado, estando a questão, portanto, preclusa, cabendo à ora apelante buscar as vias adequadas se pretender discutir a questão.
2. Recurso improvido.